Tribunal: TJPA
Processo: 0002074-29.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÃRI. HOMICÃDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS. PROCEDÃNCIA. CASSAÃÃO DO VEREDICTO.1. A decisÃ£o do JÃºri Popular nÃ£o foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possÃvel anulÃ¡-la sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisÃ£o ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto o tempo entre a primeira discussÃ£o envolvendo o acusado e seus amigos atÃ© o cometimento do delito conduz a premeditaÃ§Ã£o, bem como o disparo de arma de fogo pelas costas nÃ£o caracterizam o homicÃdio culposo, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o rÃ©u seja submetido a novo JÃºri.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0002074-29.2004.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ROSINALDO BARROS FERREIRA
ADV.: HIGOR TONON MAI
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
1. A decisão do Júri Popular não foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possível anulá-la sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisão ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto o tempo entre a primeira discussão envolvendo o acusado e seus amigos até o cometimento do delito conduz a premeditação, bem como o disparo de arma de fogo pelas costas não caracterizam o homicídio culposo, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o réu seja submetido a novo Júri.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, realizada por videoconferência, no dia nove de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que desclassificou o crime do art. 121, §2, II e IV do CP para o homicídio culposo (art. 121, § 3º do CP), condenando o réu Rosinaldo Barros Ferreira a pena de 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Relatou a denúncia (fls. 02/04), em síntese, que no dia 25/12/2003, por volta das 23 horas, à vítima se encontrava conversando com uns amigos na frente da casa de uma vizinha, quando fora atingida por um tiro pelas costas. Narrou que o ora recorrente corria atrás de um jovem, identificado como ¿Tamuatá¿, quando a vítima interveio para acabar com a perseguição. Esclareceu que o ora recorrente insatisfeito com a intromissão, ordenou que a vítima e seus amigos deitassem no chão, o que não fora obedecido pela vítima que saiu correndo, momento em que o ora recorrente disparou dois tiros em sua direção atingindo à vítima pelas costas que veio a falecer a caminho do HPSM, restando o ora recorrente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CP.

A denúncia foi recebida em 19/03/2004, sendo o réu pronunciado, por incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal.

O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri que, acatando a tese defensiva, promoveu a desclassificação do crime, culminando da interposição do presente Apelo.

Em razões recursais (fls. 364-368), postulou pela anulação da sessão do júri, entendendo que a decisão do conselho de sentença foi proferida de forma manifestamente contrária a prova dos autos, vez que a desclassificação se encontra totalmente em discrepância com o acervo probatório dos autos, concluindo pela necessidade de reconhecimento do crime na modalidade dolosa.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 371-384).

Nesta Instância Superior, o Procurador de
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 392-400).

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-
MÉRITO: DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - ART. 593, III,
D,
DO CPP.

No mérito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença por entender que a decisão do Júri foi proferida manifestamente contrária à prova dos autos, pois supostamente teriam sido produzidas provas suficientes para embasar a condenação pelo delito de homicídio doloso na forma do art. 121, I e IV do CP, devendo ser anulada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que desclassificou para o homicídio culposo.

Anoto, desde logo, que a irresignação merece amparo, senão vejamos:

Relatou a denúncia, em síntese, que no dia 25/12/2003, por volta das 23 horas, à vítima se encontrava conversando com uns amigos na frente da casa de uma vizinha, quando fora atingida por um tiro pelas costas. Narrou que o ora recorrente corria atrás de um jovem, identificado como ¿Tamuatá¿, quando a vítima interveio para acabar com a perseguição. Esclareceu que o ora recorrente insatisfeito com a intromissão, ordenou que a vítima e seus amigos deitassem no chão, o que não fora obedecido pela vítima que saiu correndo, momento em que o ora recorrente disparou dois tiros em sua direção atingindo à vítima pelas costas que veio a falecer a caminho do HPSM.

Os jurados acolheram a tese sustentada pela defesa, que se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. Temos nos autos, o depoimento do réu em consonância com seus amigos no sentido de que os dois disparos de arma de fogo foram a esmo, sem a intenção de matar a vítima.

Em seu depoimento, o acusado informa o desentendimento havido num bar com o ¿tamuatá¿, tendo ele e seus amigos se deslocado para outro local.

Informa que ao saírem do bar, após o primeiro desentendimento, estava ¿tamuatá¿ e mais seis elementos, começando uma discussão verbal com Leandro ¿chefe¿, tendo Givanildo apartado o entrevero, quando a vítima Eldio puxou uma faca.

Informa que se deslocaram até a casa de Leandro porque ele queria trocar de roupa, oportunidade em que ele saiu de casa já com uma arma e pediu para voltarem ao bar.

Prossegue afirmando que quem investia contra ¿tamuatá¿ era seu amigo Leandro Benassuly, conhecido como ¿chefe¿, que era o responsável por eles retornarem ao local e tomar satisfações com a referida pessoa. Esclarece que a arma de fogo pertencia a Leandro e este lhe entregou apenas para que ele garantisse a possibilidade de um ¿duelo justo¿, através do poder intimidatório da arma de fogo.

O acusado não nega que a vítima e seus amigos estavam correndo quando viram a arma de fogo em seu poder, ou seja, apesar de imprimir o poder intimidatório da arma de fogo, o acusado efetuou os disparos enquanto a vítima já estava de costas, conforme descrito no laudo pericial: ¿
o projétil descreveu trajeto de trás para diante, da direita para a esquerda e de baixo para cima, sendo o projétil retirado da região mamária esquerda ao nível do terceiro espaço intercostal esquerdo¿.

A defesa, em contrarrazões aduz que o laudo técnico de fl. 103, comprovaria o tiro foi direcionado ao solo e havia ricocheteado atingindo a vítima de forma ascendente, o que culminaria na necessidade de manutenção da condenação pelo homicídio culposo.

Contudo, perguntado pela Magistrada, em sessão plenária, se sabia atirar, o réu respondeu que não, esclarecendo que apenas seguiu as orientações do chefe atirando para cima e para baixo, não percebendo se o tiro ricocheteou. Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que o homicídio culposo não encontra embasamento probatório, seja porque o Apelante, premeditadamente, após a primeira discussão, armou-se, seja porque ele supostamente não sabia atirar, assumindo o risco da conduta adotada, contra uma vítima que já se encontrava em fuga, sem oferecer qualquer perigo a sua integridade física, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.

A apelação fundamentada no art. 593, III,
d
do CPP somente tem provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

Destaco que no procedimento do Tribunal do Júri, havendo nos autos duas diferentes versões sobre o fato ou mesmo sobre sua autoria, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão sob o fundamento de ser ela contrária à prova dos autos, vez que a quebra da soberania dos veredictos somente é admitida em hipóteses excepcionais. Tal rigorismo se impõe justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A doutrina é pacífica neste entendimento:
¿(...) O ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o ciúme, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
.¿ Negritei e grifei. (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pg. 959).

Para provimento da Apelação com fulcro no art. 593, III,
d
do CPP é necessário que a decisão dos jurados tenha provas suficientes para sustentar a tese. Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete: ¿
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
¿ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.).

No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque o laudo técnico aponta que o tiro foi efetuado nas costas da vítima, conforme já esclarecido.

Com efeito, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, e sim, exprime justiça, conforme segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE DOLO. NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não merece provimento o recurso especial interposto com vistas à cassação de acórdão que anulou sentença absolutória, proferida por Conselho de Sentença, e determinou a submissão do recorrente a novo Júri popular, apenas porque a Corte de origem, ao analisar o apelo interposto pela acusação, entendeu que a tese de homicídio culposo não estava amparada nas provas carreadas aos autos, se no caderno processual, de fato, existiriam provas seguras de ter o réu agido com dolo.
2. Afigura-se condizente com as garantias constitucionais a cassação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos. 3. Não bastasse o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, para acolhimento do pleito defensivo seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgInt no AREsp 858.776/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO EM PLENÁRIO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DESDE QUE COM SUPORTE NAS PROVAS DOS AUTOS - SÚMULA 28 DO TJMG - NULIDADE DO JULGAMENTO. - Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3º, do CPP. (TJMG- Apelação Criminal 1.0079.12.032583-6/002, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2016, publicação da súmula em 26/08/2016)
TJSP: APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos -Ocorrência - Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos - Demonstrada de forma inconteste a relação de causalidade entre a morte da vítima e as lesões provocadas pelo apelado - Opção do Conselho de Sentença exercida em frontal incompatibilidade com a prova material inequívoca e idônea - Veredicto que resultou equivocado não espelhando a melhor Justiça - Julgamento que deve ser anulado, submetendo-se o acusado a novo júri. Recurso ministerial provido. (Apelação nº 0009638-48.2009.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/08/2012, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2012).

Nesse viés, embora seja partidário do entendimento de que, havendo duas ou mais teses probatórias, a filiação dos jurados a uma delas não caracteriza julgamento contrário à prova dos autos, tenho que, na espécie, a tese do homicídio culposo está calcada na palavra isolada do réu e seus amigos, sem qualquer respaldo no corpo probatório, não pode ser enquadrada como uma corrente probatória distinta, isoladamente considerada, pois, caso contrário, estar-se-ia tornando letra morta a disposição do art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal, já que bastaria ao réu, através de meras alegações desprovidas de respaldo, suscitar tese diametralmente oposta à acusação para evitar sua submissão a novo Júri.

Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser soberana, na forma do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos, não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, concedendo-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados, devendo o réu ser submetido à novo julgamento perante do Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2021.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator